Tribunal: TJDFT
Processo: 0754133-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754133-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TIAGO TAVARES PICANCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA., SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DIGIO SA, NEON PAGAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, AME DIGITAL BRASIL LTDA., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tiago Tavares Picanço contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada com fundamento na Lei 14.181/2021, em face de diversas instituições financeiras. Consta dos autos eletrônicos que o agravante, servidor público distrital, afirma perceber remuneração bruta em torno de R$ 8.000,00, alega comprometimento extremo de sua renda por descontos decorrentes de múltiplos contratos de crédito, situação que, segundo sustenta, inviabilizaria a manutenção do mínimo existencial próprio e de seu núcleo familiar. Invoca ainda quadro de vulnerabilidade em razão de problemas de saúde mental, com necessidade de tratamento contínuo. Com base nesse contexto, requereu, em tutela de urgência, a limitação de todos os descontos incidentes sobre seus rendimentos, tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente, ao patamar de 30% da renda líquida, até a conclusão do procedimento de repactuação e a consolidação de plano de pagamento definitivo. O d. Juízo a quo, analisando o pedido inaugural, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 257006121). É contra esta decisão que o presente agravo foi interposto. Assentou o d. prolator da decisão, em síntese, que o procedimento especial de superendividamento não se confunde com insolvência civil, tratando-se de moratória legal qualificada, que não confere ao devedor direito subjetivo automático à repactuação de dívidas sem observância estrita dos requisitos legais. Destacou a necessidade de melhor aferição da real condição de superendividamento, com apuração da composição do núcleo familiar, da renda familiar global e da natureza das dívidas, inclusive para exclusão daquelas mencionadas no § 1o do art. 54-A do CDC. Ressaltou, ainda, que o plano de pagamento apresentado pelo autor mostrava-se desconforme com os parâmetros legais, por não indicar de forma minimamente estruturada índices de correção, forma de amortização e tratamento dos encargos, além de contemplar perdão substancial das dívidas, incompatível, em princípio, com a lógica da Lei 14.181/2021. Determinou, por fim, o prosseguimento do feito, com remessa dos autos ao núcleo especializado para designação de audiência de conciliação, na forma do rito especial. Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso (ID 79257474), aduzindo, em síntese, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência. Afirma que a soma dos descontos contratuais e das obrigações básicas comprometeria percentual superior à totalidade de seus rendimentos, caracterizando superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC e violação ao mínimo existencial. Argumenta que a tutela provisória é compatível com o procedimento previsto na Lei 14.181/2021, não havendo vedação à limitação cautelar de descontos antes da audiência de conciliação. Sustenta que o plano de pagamento apresentado satisfaz o ônus legal de formulação de proposta e que eventuais ajustes poderão ser construídos em audiência, com participação dos credores. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, de imediato, a limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos ao patamar de 30% de sua remuneração líquida, até ulterior deliberação. É a síntese do necessário. Decido. Para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento, impõe-se observar, de forma conjugada, as disposições do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que condicionam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso à demonstração de probabilidade de provimento e de risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como os requisitos gerais da tutela de urgência previstos no art. 300 do mesmo diploma, a saber: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tais parâmetros soma-se o disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, que confere ao relator, em caráter excepcional, a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela recursal, total ou parcialmente, a pretensão deduzida. A concessão de medida dessa natureza, sobretudo quando voltada a alterar, desde logo, o equilíbrio econômico de múltiplos contratos de crédito em curso, impõe prudência redobrada, exigindo não apenas a identificação de risco concreto e atual de dano ao devedor, mas também a existência de fumus boni iuris robusto, a evidenciar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese que sustenta a necessidade de intervenção judicial imediata. No tocante ao perigo de dano, de fato, as alegações do agravante, corroboradas por documentos relativos à sua renda e à multiplicidade de débitos contraídos, permitem reconhecer situação de aparente aperto financeiro, com risco de comprometimento relevante de sua renda disponível. Em tese, a continuidade de descontos em patamar excessivo pode ameaçar o mínimo existencial e agravar quadro de vulnerabilidade em saúde, circunstâncias que, em abstrato, justificam atenção especial do Poder Judiciário, à luz da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito. Todavia, a presença de periculum in mora, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão de tutela de urgência recursal, sobretudo em sede de agravo de instrumento, se não estiver acompanhada de probabilidade relevante de acolhimento da tese jurídica sustentada, tal como exigido pelo art. 995, parágrafo único, e pelo art. 300 do CPC. É justamente no exame do fumus boni juris que o pleito recursal não logra êxito, à luz das peculiaridades do caso concreto e da disciplina específica do processo de superação do superendividamento. Isso porque a Lei 14.181/2021, ao introduzir os arts. 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, estruturou procedimento próprio para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, atribuindo-lhe, de forma inequívoca, o ônus de apresentar proposta de plano de pagamento em sede pré-processual ou judicial. Atualmente, entende-se que o processo de superação do superendividamento está intimamente ligado à preservação do mínimo existencial e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da cooperação e da solidariedade, mas destaca-se, com igual ênfase, que a fase conciliatória tem como pressuposto a iniciativa do consumidor na formulação de proposta de repactuação, que servirá de base, em caso de insucesso da autocomposição, para eventual revisão judicial dos contratos e para a repactuação compulsória das dívidas. Impõe-se ressaltar que as consequências previstas no § 2o do art. 104-A do CDC e a sujeição a plano compulsório não se confundem com perdão generalizado de débitos nem com supressão ilegítima de encargos remuneratórios, devendo observar os limites legais e o equilíbrio contratual. Nessa linha, a orientação da jurisprudência atual reconhece que o juiz, mesmo na fase judicial, pode, em caráter excepcional e com fundamento no poder geral de cautela, adotar tutelas provisórias voltadas à proteção do mínimo existencial, as quais podem incluir, entre outras medidas, a suspensão de exigibilidade de parte do débito, a interrupção de encargos de mora ou a sujeição provisória de determinado crédito a plano de pagamento. Entretanto, tais providências cautelares têm como pressuposto lógico e jurídico a existência de um plano de pagamento idôneo, minimamente compatível com os parâmetros normativos da Lei 14.181/2021, justamente porque esse plano, em caso de ausência de acordo, servirá de base à eventual repactuação compulsória do débito. Em outras palavras, não se trata de admitir que qualquer proposta formulada pelo devedor autorize a imediata reorganização judicial das relações contratuais, uma vez que é indispensável que a proposta observe a disciplina legal, sob pena de se converter a tutela provisória em instrumento de desorganização do próprio sistema de crédito, em afronta ao desenho normativo fixado pelo legislador e interpretado pelo STJ. No caso concreto, a decisão agravada consignou que o plano de pagamento apresentado pelo agravante não apenas carece de indicação segura de critérios de amortização, índice de correção e tratamento dos encargos, como inclui “perdão substancial” das dívidas, pretendendo reduzir de forma significativa o valor devido, sem base em negociação concreta com os credores e sem demonstração, ao menos em juízo preliminar, de aderência às balizas do procedimento especial. Essa característica do plano apresentado constitui distinguishing relevante em relação à tese desenvolvida pelo agravante, que procura equiparar a mera apresentação de qualquer proposta ao cumprimento adequado do ônus legal. A partir da leitura sistemática dos arts. 104-A e 104-B do CDC, é possível afirmar que o plano do consumidor, embora não exija perfeição técnica ou formato rígido, deve, desde a origem, situar-se dentro de um espectro de razoabilidade jurídica e econômica, admitindo eventual atenuação de encargos e dilação de prazos, mas não partindo de premissas incompatíveis com a própria preservação do crédito e com a vedação de perdão generalizado compulsório. Se o plano ofertado, destinado a ser a matriz da eventual repactuação compulsória, parte de um perdão parcial substancial sem prévia composição e sem demonstração de sua compatibilidade com os limites legais, a plausibilidade do direito à tutela específica pleiteada enfraquece sensivelmente. Nesse cenário, embora a sitaução pessoal do agravante seja digna de atenção, não é possível, em cognição sumária e sem o contraditório mínimo dos credores, tomar por base um plano de pagamento juridicamente questionável para deferir, desde logo, medida que limitará de modo abrangente os descontos contratuais, com repercussão direta sobre a execução de múltiplos contratos. Ao contrário do que sustenta o agravante, a desconformidade relevante do plano com os parâmetros legais não é aspecto secundário, que possa ser remetido exclusivamente à fase de audiência. Ao revés, constitui elemento central na aferição do fumus boni juris, justamente porque o efeito suspensivo ativo buscado pretende antecipar, em larga medida, os efeitos de uma repactuação ainda não debatida com os credores. Em termos práticos, deferir a limitação de descontos com base em plano que contempla perdão substancial e critérios pouco definidos significaria operar verdadeira reestruturação unilateral e provisória do passivo, sem a mínima depuração quanto à extensão das dívidas, à natureza de cada contrato e à própria abrangência do superendividamento, o que extrapola os contornos da tutela de urgência recursal. Não se ignora que o STJ admite a adoção, em fase judicial, de tutelas provisórias voltadas a resguardar o mínimo existencial, mas o faz sempre condicionando tais medidas à presença de motivos cautelares concretos e à existência de plano juridicamente idôneo, passível de, ao menos em tese, ser imposto compulsoriamente ao credor ausente ou resistente. Aqui, ao contrário, a própria base sobre a qual se pretende construir a tutela provisória encontra-se sob questionamento, por descompasso relevante com as balizas normativas da Lei 14.181/2021. Nessa perspectiva, ainda que se reconheça a existência de perigo de dano, a ausência de probabilidade robusta do direito, em especial diante do distinguishing decorrente da natureza do plano apresentado, impede a concessão do efeito suspensivo ativo, sob pena de indevida antecipação de efeitos típicos de uma repactuação que ainda demandará aprofundada instrução, contraditório efetivo e, se for o caso, revisão judicial dos contratos. Desse modo, à luz dos requisitos fixados pelos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, concluo que não se encontra suficientemente evidenciada, no caso concreto, a probabilidade do direito em patamar que autorize a concessão da tutela de urgência recursal postulada, devendo prevalecer, por ora, a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar e determinou o regular prosseguimento do procedimento de superendividamento, inclusive com realização da audiência de conciliação já designada, ocasião em que o plano poderá ser debatido e, se necessário, ajustado com participação dos credores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Após, voltem-me conclusos para julgamento de mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator